Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-38.2019.8.26.0428
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária, concedendo prazo para que a recorrente comprove o recolhimento do preparo de seu recurso de apelação. Inconformismo. Acolhimento.
1. Surgimento de documentos que comprovam a aventada situação de penúria financeira. Informação de ordem de indisponibilidade de bens da agravante, emanada em autos de ação civil pública, com o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária, concedendo prazo para que a recorrente comprove o recolhimento do preparo de seu recurso de apelação. Inconformismo. Acolhimento.
1. Surgimento de documentos que comprovam a aventada situação de penúria financeira. Informação de ordem de indisponibilidade de bens da agravante, emanada em autos de ação civil pública, com o bloqueio de seus numerários bancários.
2. Garantia constitucional de acesso à justiça. Concessão da gratuidade apenas em relação ao preparo da apelação. Exegese do art. 98, 'caput' e § 5o, do CPC e Súmula no 481 do E. STJ.
3. Agravo provido para acolher o pedido subsidiário e conceder a gratuidade em relação ao preparo da apelação.